Tribunal: TJSP
Processo: 1502223-74.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Tráfico de drogas e posse de munição de uso restrito – Insignificância não reconhecida – Maior gravidade – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Pena-base fixada no mínimo - Impossibilidade de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06 – Modificação para regime semiaberto - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.